Tribunal: TJDFT
Processo: 0039031-72.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. ARQUIVAMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.

1. Execução fundada em cheques, arquivada com a emissão de certidão de crédito, na vigência do CPC/1973, por ausência de localização de bens do devedor, em que se discute a possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente.

2. É possível o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo de execução extinto por ausência de bens penhoráveis na vigência do CPC/1973, entretanto, para que comece a fluir o prazo prescricional faz-se necessário anterior decisão expressa suspendendo a execução pelo prazo de 01 ano (art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC/2015).

3. Não ocorrida a situação fática-processual anterior, impõe-se a cassação da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

4. Deu-se provimento ao recurso.